Tribunal: TJMT
Processo: 1065813-05.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065813-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSINEI DA SILVA BIONDO - CPF: 565.290.669-34 (RECORRENTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065813-05.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065813-05.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rosinei da Silva Biondo

Recorridos:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por pelo autor contra sentença que declarou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer o descumprimento da obrigação pela parte contrária e aplicar multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em razão de suposta manutenção de cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve o descumprimento da obrigação imposta na sentença de abstenção de cobrança indevida, apto a ensejar a aplicação da multa diária (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira recorrida comprovou o cumprimento da obrigação em 30/01/2025, sem impugnação da parte autora à época.

4.

A parte recorrente não apresentou prova robusta e específica do alegado descumprimento, limitando-se a juntar capturas de tela genéricas, sem indicação do valor do débito ou comprovação da autoria das mensagens, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

A execução de multa diária pressupõe a demonstração inequívoca do descumprimento da obrigação judicial, o que não se verificou no caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da multa diária por descumprimento de ordem judicial exige a comprovação inequívoca da inobservância da obrigação, sendo incabível quando a parte interessada não se desincumbe do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 924, inciso II; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS - AC: 08393790920178120001 MS 0839379-09.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 09/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020 e
N.U 1036915-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065813-05.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065813-05.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rosinei da Silva Biondo

Recorridos:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rosinei da Silva Biondo.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 272113874)
:
declarou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272113875): requer a reforma da sentença para que reconhecido o descumprimento da ordem judicial e condenar os recorridos ao pagamento de
astreintes
no valor de R$2.000,00(dois mil reais)
.

Contrarrazões
(Id. 272113854): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065813-05.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065813-05.2022.8.11.0001

Recorrente:
Rosinei da Silva Biondo

Recorridos:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que declarou extinto o processo, sob o fundamento de que o autor não comprovou o descumprimento da sentença.

O recorrente pretende a reforma do
“decisum”
ao argumento de que o banco não cumpriu com a sentença, considerando que continua recebendo cobranças via
e-mail
.

Do resumo fático da demanda extrai-se que o caso em tela se trata de ação de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida de um débito quitado.

Na sentença proferida em 07/08/2023, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros se abstivesse de realizar cobranças indevidas, bem como retirasse o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise do feito, verifica-se que a recorrida
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
informou o cumprimento da obrigação em 30/01/2025 conforme manifestação de Id. 272113867,
informação esta não impugnada pela autora à época.

Nota-se
que a parte autora não contestou os documentos da Ativos S.A., além de ter juntado, em seu pedido de cumprimento de sentença, algumas capturas de tela, sendo documentos genéricos, considerando que sequer indicam o valor do débito.

Assim, embora o autor alegue o descumprimento, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, visto que não apresentou aos autos nenhuma prova hábil neste sentido.

Sobre a matéria, este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade das provas e da persuasão racional permitem ao magistrado, destinatário das provas, inadmitir aquelas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias para o deslinde da causa, cabendo-lhe, no caso concreto, avaliar quais devem ou não ser produzidas.
A execução provisória das astreintes não merece prosperar, ante a ausência de título executivo judicial a ensejar o cumprimento de sentença, visto que não houve comprovação do descumprimento da ordem judicial.
(TJ-MS - AC: 08393790920178120001 MS 0839379-09.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 09/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Unimed Seguros Saúde S.A., afastando a aplicação da multa diária por descumprimento de liminar, no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), e determinando a restituição do montante à executada, extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação imposta na decisão liminar, com consequente incidência da multa diária (astreintes); (ii) estabelecer se é devida a reforma da sentença que afastou a aplicação da multa e determinou sua restituição à executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que a recorrida Unimed Seguros Saúde S.A. informou o cumprimento da obrigação em 07/08/2023, conforme documentação não impugnada pela autora à época.

4. A parte recorrente não demonstrou ter comunicado ao juízo o suposto descumprimento da decisão liminar nem apresentou provas robustas a esse respeito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. O alegado descumprimento foi reportado mais de 8 (oito) meses após o deferimento da medida liminar, configurando inércia da parte autora.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado aponta que a execução de astreintes exige a comprovação inequívoca do descumprimento da obrigação judicial, o que não ocorreu no caso em exame (TJ-MS, AC nº 0839379-09.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação de multa diária (astreintes) por descumprimento de ordem judicial exige a comprovação inequívoca da inobservância da obrigação, sob pena de afastamento da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 373, I; artigo 924, II; Lei nº 9.099/95, artigo 46; Resolução nº 003/96/TJMT, artigo 24.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 0839379-09.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, julgado em 09/08/2020.

(N.U 1036915-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 31/03/2025